Tribunal: STF
Processo: Rcl 46951
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 26. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Jeferson Willian da Silva Jaques contra ato do Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 5ª Raj, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.
    A Defesa do Reclamante formulou pedido de progressão do regime de cumprimento da pena. Inobstante o atestado de bom comportamento carcerário e o preenchimento do requisito objetivo, o magistrado de primeiro grau determinou a realização prévia de exame criminológico. 
    Argumenta a Defesa, em síntese, falta de fundamentação idônea da decisão que determinou a realização do exame criminológico, a afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Sustenta o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime. Requer, em medida liminar e no mérito, a análise do pedido de progressão de regime do Reclamante sem a necessidade do prévio exame criminológico. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 
    Destaco que, de acordo com a redação vigente do art. 112 da Lei de Execução Penal, não há mais a exigência legal da avaliação psicológica para a progressão de regime. Por outro lado, não há vedação normativa quanto à adoção desta medida nos casos de progressão de regime.
    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 
    E mais, o crime praticado mediante violência ou grave ameaça pode configurar motivação idônea para imposição do exame criminológico. 
    Quanto ao ponto, colho do ato hostilizado: 
    “A tanto, observa-se que de fato não há qualquer registro efetivo da essência do mérito do sentenciado JEFERSON WILLIAN DA SILVA JAQUES. 
    Ingressou em unidade penal em 01/09/2015, para o cumprimento de 22 anos e 04 meses de cárcere e possui pena por cumprir até 19/05/2037. 
    Condenado pela prática de três crimes de roubo majorado, revelando sua dedicação à criminalidade, de forma que deve comprovar que está apto ao convívio social, com expectativa de iniciar nova vida. 
    No caso, o que se tem nos autos em verdade é a qualificação de “BOM comportamento carcerário”, que como é de conhecimento comum, decorre da simples não anotação de faltas disciplinares. 
    Assim, tem-se que para o cumprimento efetivo da ordem do E. STJ, mostrase de rigor a realização de exame criminológico, que forneça com segurança meios de avaliação do requisito subjetivo, especialmente quanto ao reconhecimento da responsabilidade e absorção da terapêutica penal. 
    Afinal, como asseverado no voto de lavra do Ministro LUIZ FUX, no julgamento do Habeas Corpus nº 106.678, tratando do tema da progressão de regime “(...) a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao 'bom comportamento carcerário', como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador (…).”
    Aliás, o próprio STJ já reconheceu que: “é temerário substituir a exigência de parecer da Comissão Técnica de Classificação (CTC) e a submissão do presidiário a exame criminológico como condição à eventual direito de progressão do regime fechado para o semi-aberto por um simples atestado de boa conduta, firmado por diretor de estabelecimento prisional” (STJ, HC 38.602/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, j. 09.11.04 DJU 17.12.04. p. 589, onde, não obstante a ponderação transcrita, se reconheceu que foi esta, efetivamente, a intenção da Lei 10.792/03). 
    Deve-se levar em conta “que a pena além do caráter punitivo possui a finalidade de ressocialização. O condenado deve demonstrar sua resposta e adaptação ao regime prisional em que se encontra para que possa ser beneficiado com outro mais leve, não havendo qualquer óbice legal que impeça o Magistrado de se utilizar de avaliações técnicas como subsídio de sua decisão” (TJSP, Agravo nº 0446702-90.2010.8.26.0000, Rel. Des. Marco Antonio Marques da Silva, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. em 31.03.2011). 
    Diante do exposto, repita-se, no intuito de analisar o mérito da pretensão, determino que seja oficiado à direção do presídio, requisitando-se a realização de exame criminológico em JEFERSON WILLIAN DA SILVA JAQUES, Matrícula nº 964.515, recolhido no(a) Penitenciária de Florínea-SP, a fim de instruir o pedido em epígrafe, cujos laudos deverão ser apresentados no prazo de 60 (sessenta) dias, juntamente com o relatório conjunto de avaliação, a ser realizado pelos diretores da unidade prisional, assistente social e psicólogo, devendo ser conclusivo, favorável ou contrário ao benefício, nos termos da Resolução SAP nº 88/2010.”
    O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado – condenado a 22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II, V, do Código Penal) – determinou, mediante decisão fundamentada a realização de exame criminológico. 
    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora